Tribunal: TJDFT
Processo: 0745413-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745413-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUZA FELIX DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NEUZA FELIX DE OLIVEIRA, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação no0730928-20.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante (id 73858227). Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que faz jus ao referido benefício, porque o juiz não poderia indeferir de ofício o pedido de gratuidade de justiça, bastando apenas a declaração de hipossuficiência econômica para tal mister. Não obstante, afirma que o seu salário de aproximadamente R$ 2.300,00 está comprometido com as suas dívidas mensais. Instada a coligir a declaração de imposto de renda, a agravante trouxe aos autos o documento solicitado (ID 20635291). Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça da gratuita. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que indefere o pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados. A disciplina da matéria, constante nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso em apreço, constata-se que a agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais. Afere-se que o rendimento bruto mensal dela é R$ 2.308,90, conforme extrato da declaração de imposto de renda de ID 20635291. Destarte, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, mormente considerando as despesas efetivamente comprovadas. Antevejo, portanto, que a decisão agravada é capaz de causar à agravante grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo monocrático. Publique-se. Brasília, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora